Tribunal: TJMMG
Processo: 2000103-54.2020.9.13.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - INSURGÊNCIA CONTRA ATO DE
TOMADA DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA -
POSSIBILIDADE DE SER AVIADA CORREIÇÃO PARCIAL -
APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO PREVISTO NO ENUNCIADO DA
SÚMULA 267 DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:
“NÃO CABE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO
JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO OU CORREIÇÃO” -
EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 MANDADO DE SEGURANÇA Processo eproc n. 2000103-54.2020.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000053-22.2020.9.13.0002; eproc 2000101-84.2020.9.13.000 Relator: Des. Jadir Silva Julgamento: 03/12/2020 Decisão: Unânime EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA – INSURGÊNCIA CONTRA ATO DE TOMADA DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA – POSSIBILIDADE DE SER AVIADA CORREIÇÃO PARCIAL – APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO PREVISTO NO ENUNCIADO DA SÚMULA 267 DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: “NÃO CABE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO OU CORREIÇÃO” – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo impetrante Danilo Xavier Almeida e impetrado o Conselho Permanente de Justiça da 2ª AJME, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em ficar na preliminar, julgando extinta a presente ação, sem resolução do mérito. RELATÓRIO Danilo Xavier Almeida impetra mandado de segurança, com pedido de concessão de liminar, contra ato do ínclito Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais (AJME), presidido pelo meritíssimo juiz de direito Paulo Tadeu Rodrigues Rosa, com a pretensão de declaração de nulidade do ato de interrogatório e de todos os atos processuais subsequentes porventura realizados no Feito Criminal n. 2000053-22.2020.9.13.0002. Sobre o cabimento do mandado de segurança, o impetrante aduz tratar-se de ação autônoma de impugnação, em face de equivocado ato jurisdicional perpetrado, na ação referenciada, consistente em seu interrogatório, realizado por videoconferência, mesmo após protestos da defesa antes da audiência presencial remota realizada no dia 15 de maio de 2020 e durante sua realização. Disse que, contra esse ato, o ilustre representante do Ministério Público manejou correição parcial, nos termos do art. 498 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), recebida pelo Juízo “a quo” apenas no efeito devolutivo. Afirmou que entende cabível o presente writ, não apenas para obtenção da medida liminar que suspenda a tramitação processual, mas, também, para, subsidiariamente, garantia, pela correição parcial, da obtenção do provimento, no sentido de declaração de nulidade do interrogatório do réu solto por videoconferência, sem prejuízo da concessão da ordem, para que o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Conselho Permanente de Justiça proceda a novo interrogatório do réu presencialmente. Concernente à violação do direito líquido e certo, argumentou que o interrogatório presencial é ato insofismável no processo penal, de maneira que, apenas em situações excepcionalíssimas, poderá ser compulsoriamente realizado à distância; isso porque não apenas consiste na autodefesa do réu, mas também pelo fato de a presença física do acusado perante o juiz ser relevante para a formação da convicção, mormente quando a instrução processual revela a ausência de testemunhas visuais do delito imputado ao agente. Salientou que, do mesmo modo, o interrogatório presencial “físico” é fundamental para que o juiz aprecie a resposta do réu à acusação, sopesando os fatos impeditivos, modificativos e extintivos por ele apresentados. Frisou que a defesa do réu expressou inequívoca contrariedade quanto à realização de interrogatório por videoconferência, todavia o Conselho Permanente de Justiça, ao arrepio da lei, das orientações expedidas pelo Conselho Nacional de Justiça e das normas deste Tribunal de Justiça Militar para tramitação de feitos durante o plantão extraordinário Covid-19, realizou o ato processual em ofensa à ampla defesa do réu, sob o fundamento de que o pedido de adiamento seria ato protelatório da defesa. Considera que a decisão do egrégio Tribunal de Justiça Militar é temerária, porque viola toda a matriz processual penal. Arguiu que, mesmo diante do cenário excepcional provocado pela pandemia do coronavírus, não há norma que implique realização forçosa do interrogatório do réu solto por videoconferência. Ao final, requereu que seja concedido efeito ativo ao mandamus, para anular o interrogatório do réu realizado por videoconferência, e, no mérito, que seja julgado procedente o mandado de segurança, para ratificar a nulidade do interrogatório impugnado, caso já declarada liminarmente, bem como a nulidade de todos os atos processuais subsequentes porventura realizados no Feito Criminal n. 2000053.22.2020.913.0002. Requereu a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, por não se encontrar o impetrante, no presente momento, em condição financeira de suportar as custas processuais e os honorários sem privar-se dos meios necessários à subsistência própria. Dá à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em cognição sumária, indeferi o pedido de medida liminar porquanto a suspensão dos autos penais originários do processo, já determinada nos autos do Mandado de Segurança n. 2000101-84.2020.9.13.0000, impetrado pelo Ministério Público para obter o efeito suspensivo à correição parcial por ele manejada (processo relacionado, cuja decisão foi acostada no evento 5), constituiu medida acautelatória suficiente para se evitar prejuízo à defesa do impetrante. A autoridade apontada como coatora prestou as informações seguintes: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 MÉRITO DO MANDADO DE SEGURANÇA O processo encontra-se em ordem e em condições de ser processado e julgado, uma vez que a instrução probatória encontra-se encerrada, e na sequência dos atos processuais deve-se passar as fases dos artigos 427 e 428 do CPPM, e em seguida ao julgamento da ação penal. Os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório foram observados no curso da instrução probatória, em atendimento a resolução do Conselho Nacional de Justiça para a realização de audiências no sistema de audiência remota. Ademais, como se sabe, o país enfrenta uma verdadeira guerra contra a pandemia do COVID-19, registrando, atualmente, mais de 130.000 (cento e trinta) mil óbitos em decorrência dessa enfermidade. Como consequência disso, no âmbito do Poder Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ editou diversos atos normativos, inclusive no que diz respeito a realização de audiências em primeiro grau de jurisdição. Diz o § 3º, do art. 6, da Resolução N. 314/2020: “§ 3º As audiências em primeiro grau de jurisdição por meio de videoconferência devem considerar as dificuldades de intimação de partes e testemunhas, realizando-se esses atos somente quando for possível a participação, vedada a atribuição de responsabilidade aos advogados e procuradores em providenciarem o comparecimento de partes e testemunhas a qualquer localidade fora de prédios oficiais do Poder Judiciário para participação em atos virtuais. ” Somando a isso, em 31 de julho de 2020, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que é órgão administrativo máximo do Poder Judiciário, editou a Resolução N. 329, da qual registra, no caput do art. 3º, que “a realização de audiências por meio de videoconferência em processos criminais e de execução penal é medida voltada à continuidade da prestação jurisdicional, condicionada à decisão fundamentada do magistrado” – destacado. O § 1° do transcrito dispositivo ainda aduz que a audiência “somente não será realizada caso alegada, por simples petição, a impossibilidade técnica ou instrumental de participação por algum dos envolvidos”. Cabe registar que o TJMMG regulamentou as audiências no âmbito a Primeira Instância desta Justiça Militar, durante a crise em decorrência do COVID-19, com a Instrução Normativa N. 01/2020. Com efeito, em que pese à recomendação do §1º, art. 2º desse ato normativo, é importante registrar que os princípios constitucionais mais sensíveis para o direito processual penal – ampla defesa e contraditório – estão sendo rigorosamente observados por este Juízo, entenda-se no caso sob análise, Conselho Permanente de Justiça, durante a realização das audiências presenciais remotas. Verifica-se, ademais, que não foi alegada qualquer dificuldade técnica para realização da audiência, sendo certo que não há nenhuma nulidade, ou mesmo cerceamento de defesa, para ser reconhecido a alega nulidade em razão da realização do ato processual, conforme ensina, por exemplo, Heráclito Antonio Mossim, em sua obra as Nulidades do Processo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Desta forma, havendo o exercício efetivo da ampla defesa e do contraditório conforme se verifica, por exemplo, do interrogatório do réu, que exerceu de forma efetiva a sua autodefesa, assistido por seu procurador, que participou ativamente do ato de natureza processual, assim como o Ministério Público, não há que se falar em nenhum direito líquido e certo a justificar a impetração do Mandado de Segurança. O Tribunal de Justiça Militar em sede de 2º grau assim como o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tem realizado de forma efetiva os julgamentos dos recursos de apelação, e demais medidas de sua competência, e as partes que fazem as suas sustentações perante estes Sodalícios, por meio do sistema Webex/CISCO, não tem alegado cerceamento de defesa. Afinal, estarmos em pleno século XXI, onde a tecnologia é uma aliada na busca da otimização do tempo e a efetivação dos atos, assegurando a todos a garantia de seus direitos, ainda que estejamos em tempos de pandemia, a saúde, sem que a sociedade deixe de ter uma resposta daquele que tem o dever, e não a faculdade, de prestar a jurisdição, o Poder Judiciário. A atual realidade da República Federativa do Brasil e do Mundo é outra, e conforme uma lição antiga de Direito da lavra de Heráclito Mossim em sua obra Nulidades do Processo, não basta alegar uma nulidade, ou mesmo um cerceamento, é preciso demonstrar o prejuízo, e no caos sob análise não existe nenhum prejuízo na continuidade dos atos processuais, ou mesmo nenhum direito líquido e certo, que possa ser socorrido pela via estreita do mandamus. Deve-se observar ainda, que o alegado direito líquido e certo do réu nem mesmo existiu, uma vez que a autoridade apontada coatora, que na realidade cumpriu apenas o que dispõe a lei a respeito da matéria, tem assegurado todas as garantias constitucionais as partes envolvidas. Ademais, a resolução estabelece expressamente recomenda-se, ou seja, caberá ao Poder Judiciário de forma fundamentada verificar se é caso ou não de suspensão dos atos processuais a serem realizados por meio de vídeo audiência seguindo a orientação do Conselho Nacional de Justiça a respeito da matéria. A Pandemia do Coranavirus, infelizmente, é uma realidade e o Poder Judiciário por força da Constituição Federal de 1988 que se encontra em plena vigência, a rainha das leis conforme ensina Rui Babosa, deve prestar a jurisdição, assegurando também a vítima o direito a uma resposta aos fatos que foram levados ao conhecimento do Poder Judiciário. No caso sob análise, todos os pressupostos processuais foram observados e respeitados pelo Conselho Permanente de Justiça no exercício de suas funções jurisdicionais e constitucionais. A respeito desta afirmativa basta a visualização do interrogatório do réu o qual teve a duração de mais de 50 (cinquenta) minutas, o que demostra que este exerceu efetivamente a sua autodefesa, e não teve nenhum problema técnico que lhe impedisse de apresentar a sua versão a Justiça Pública. – Evento 15. Em seu parecer juntado no Evento 21, a douta e culta Procuradora de Justiça junto a esta Corte castrense opinou pela concessão da segurança a fim de que seja anulado o interrogatório do impetrante TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 realizado de forma remota, assim como os eventuais atos subsequentes, com a sua renovação de acordo com o que prescreve a lei processual penal militar. Das razões apresentadas por Sua Excelência, extraio: Pois bem, conforme explícito na peça preambular (evento 1 - INIC 1 - item “Cabimento” - p. 1/2), o presente mandado de segurança n. 2000103-54.2020.9.13.0000 foi impetrado com dois objetivos, quais sejam, atribuir efeito suspensivo à tramitação processual e anular o interrogatório e eventuais atos subsequentes. Em relação ao primeiro objetivo, é certo que a medida processual adotada pela defesa se encontra prejudicada, uma vez que, paralisado o andamento da ação penal originária em virtude de decisão liminar concedida em outro feito, já alcançou o ora impetrante os efeitos práticos por ele pretendidos previamente. No que diz respeito ao segundo objetivo, é certo que o ato judicial consistente em determinar a realização de interrogatório em desacordo com a previsão legal é atacável por via de correição parcial, como expressamente preceituado no artigo 498 do CPPM. No entanto, o artigo 5º, inciso II, da Lei n. 12.016/2009 estabelece que não é cabível o mandado de segurança contra ato judicial para o qual é previsto recurso com efeito suspensivo. No caso concreto, muito embora à correição parcial não seja, em princípio, atribuído efeito suspensivo, conforme supramencionado esse efeito acabou sendo deferido por meio de outro mandado de segurança, o que significa que a possibilidade de revisão do ato judicial ora atacado já se encontra satisfatoriamente garantida em face da interposição da correição parcial. Diante disto, preliminarmente, esta Procuradoria de Justiça opina pelo não conhecimento do presente mandado de segurança. Caso, no entanto, ultrapassada a preliminar de não conhecimento, quanto ao mérito assiste inteira razão ao impetrante, pois, pelo que se depreende do conteúdo do artigo 302 do CPPM, o interrogatório trata-se de ato eminentemente presencial e não foi sem motivo que o legislador assim o previu, considerando ser imprescindível o contato, não só visual, mas também pessoal e direto do julgador com o réu, para que o primeiro forme a sua convicção de maneira segura, baseando-se em gestos das mãos, face e demais partes do corpo, no comportamento da pele da pessoa a ser interrogada, bem como nas eventuais respostas sussurradas, titubeadas e imprecisas, elementos estes, enfim, que uma câmara de vídeo de computador de órgão público jamais pode captar. Na verdade, em face da natureza presencial pela qual se regem os atos processuais orais, a própria Instrução Normativa n. 01/2020 - CJM, em seu artigo 1º, prevê que, se houver recusa de qualquer das partes em participar da audiência designada a ser realizada de forma remota na Justiça Militar, deverá o Magistrado cancelar ou adiar a audiência virtual. Infelizmente, a prova oral, que deveria ser tão somente presencial e pessoal, vem sendo realizada atualmente ao arrepio da lei com o auxílio da tecnologia, sob a justificativa de que o momento de pandemia assim impõe, embora seja, data venia, perfeitamente possível realizar audiências e demais atos presenciais com as precauções necessárias para se evitar o contágio do coronavírus. É relatório. Em mesa para julgamento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 VOTOS DES. JADIR SILVA, RELATOR Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Danilo Xavier Almeida, com pedido de concessão de liminar, contra ato do ínclito Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais (AJME), presidido pelo meritíssimo juiz de direito Paulo Tadeu Rodrigues Rosa, com a pretensão de declaração de nulidade do ato de interrogatório e de todos os atos processuais subsequentes porventura realizados no Feito criminal n. 2000053-22.2020.9.13.0002. Na ação penal originária, a denúncia em desfavor do Soldado PM Danilo Xavier Almeida pela prática dos crimes capitulados no artigo 205, §2°, I, c/c os arts. 30, II (homicídio tentado qualificado por ser cometido por motivo fútil), 163 (recursa de obediência) e 157 (violência contra superior), c/c o art. 79 (concurso de crimes), todos do Código Penal Militar, razão pela qual a instrução é realizada pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça, apesar de haver crimes de competência exclusiva do Juiz de Direito, monocraticamente. Em data de 25 de junho de 2020, o egrégio Conselho Permanente de Justiça atuante na Segunda Auditoria Judiciária Militar promoveu a instrução processual com a realização do interrogatório por meio de videoconferência, mesmo diante da discordância da Defesa do acusado, ora impetrante, e do representante do Ministério Público (Evento 85). Em análise da preliminar arguida pela eminente Procuradora de Justiça, verifica-se, dos autos da ação criminal originária, que, diante da realização do interrogatório por videoconferência, o Ministério Público interpôs a correição parcial para a anulação daquele ato (Evento 88), reclamando a sua realização de forma presencial, e, logo após, impetrou o mandado de segurança para obtenção do efeito suspensivo para que o julgamento de mérito da ação fosse sobrestado até decisão do mérito da dita correição. A ação mandamental impetrada pelo Ministério Público foi distribuída sob o n. 2000101-84.2020.9.13.0000, tendo sido deferida medida liminar no sentido de suspender a ação penal originária. A par disso, o próprio acusado impetrou o presente mandado de segurança contra o ato do egrégio Conselho Permanente de Justiça de tomada de seu interrogatório por videoconferência. Sobre a impetração do mandado de segurança diretamente contra o ato de interrogatório, esclareço que a medida cabível é a correição parcial, na forma proposta pelo Ministério Público que, apesar de não possuir efeito suspensivo, tal efeito foi concedido por meio de outro mandado de segurança impetrado pelo próprio corrigente. Registro que a correição parcial foi enviada a esta Corte castrense no dia 10 de novembro de 2020. Logo, em continuação de julgamento, altero o meu voto para acolher a preliminar suscitada pela eminente Procuradora de Justiça porquanto o meio próprio para impugnação do ato de interrogatório considerado irregular é a correição parcial que ora foi julgada na presente sessão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Segundo nos ensina alguns doutrinadores, dentre eles os renomados Celso Agrícola Barbi e Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarense Fernandes1 que defendem que: “realmente, onde a lei processual previr um recurso, e este for adequado para evitar a lesão do direito da parte, não há razão para deixar de usá-lo e lançar mão do mandado de segurança”, o que ensejaria a falta de interesse de agir que será abordado no ponto seguinte que ora também suscito para reafirmar o meu posicionamento sobre a extinção do presente feito. Nesse sentido, o enunciado da súmula 267 do excelso Supremo Tribunal Federal, in verbis: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Acrescente-se o entendimento consolidado no colendo Superior Tribunal de Justiça, expresso nas teses 8 e 9 da Edição n. 85 - Mandado de Segurança II, em que se registrou: 8. não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. (Súmula 267- STF). 9. A impetração de mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, admissível somente nas hipóteses em que se verifica de plano decisão teratológica, ilegal ou abusiva, contra a qual não caiba recurso. Considero que, além de não ser esta ação de impugnação o meio apropriado por todas as razões acima expostas e, ainda, que, com julgamento da correição parcial o presente mandado de segurança perde a causa de agir, motivo pelo qual julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente relator. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 03 de dezembro de 2020. Des. Jadir Silva Presidente da Segunda Câmara e Relator 1 GRINOVER, Ada Pellegrine. Recursos no processo penal. 7. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011